Tribunal: TJSP
Processo: 1000262-38.2021.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Pretensão à manutenção de isenção de IPVA – Sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção de IPVA para o ano de 2021 - Isenção tributária originariamente prevista no art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08 – Edição da Lei Estadual no 17.293/20 – Alteração do art. 13, III, e criação do art. 13-A da Lei Estadual no

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Pretensão à manutenção de isenção de IPVA – Sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à isenção de IPVA para o ano de 2021 - Isenção tributária originariamente prevista no art. 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08 – Edição da Lei Estadual no 17.293/20 – Alteração do art. 13, III, e criação do art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08 – Revogação da isenção de IPVA relativa a pessoas com deficiência que não precisam utilizar veículos adaptados, entendida como verdadeira majoração indireta de tributo, deve submeter-se às anterioridades anual e nonagesimal – Cobrança de IPVA para o ano de 2021, no caso, que importa em violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal – Entendimento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Incidentes de Inconstitucionalidade no 0012425-30.2021.8.26.0000, 0012427-97.2021.8.26.0000 e 0025896-16.2021.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 09.09.2021) – Precedentes desta Seção de Direito Público – manutenção da sentença – Recurso de remessa necessária IMPROVIDO.